Tribunal: STJ
Processo: 1501578-90.2023.8.26.0559
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 3060595 - SP(2025/0374283-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOHNY MAIKON SANTOS REIS
ADVOGADO
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE
O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 168/STJ
1. Incidência da
:
Súmula no 168/STJ "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56300733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/04/2026 18:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 55bb83bd-ec0f-4a2f-b4e2-0a970439540f

AgRg no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 3060595 - SP(2025/0374283-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOHNY MAIKON SANTOS REIS
ADVOGADO
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE
O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
MANUTENÇÃO DO JULGADO.
SÚMULA No 168/STJ.
1. Incidência da Súmula no 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência,
quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado."
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOHNY MAIKON SANTOS REIS
contra a decisão que indeferiu, liminarmente, os embargos de divergência por
incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula no 168/STJ
438/440
Em suas razões, o agravante sustenta que

"O próprio acórdão embargado (Sexta Turma) deixa claro, na
ementa e no corpo do voto, que o não conhecimento decorreu de juízo de
dialeticidade do agravo regimental, afirmando expressamente que o
III, do CPC positivou a dialeticidade, aplicável por força do
o
art. 932,
art. 3
do CPP, impondo ao recorrente “impugnar concretamente todos os
fundamentos.
(...)
O próprio acórdão embargado (Sexta Turma) deixa claro, na
ementa e no corpo do voto, que o não conhecimento decorreu de juízo de
dialeticidade do agravo regimental, afirmando expressamente que o art. 932,
III, do CPC positivou a dialeticidade, aplicável por força do
o do CPP,
art. 3
impondo ao recorrente 'impugnar concretamente todos os fundamentos'.
(...)
É justamente esse recorte — dialeticidade e Súmula 182 no
agravo
— que fundamentou os Embargos de Divergência
interno/regimental
desde a origem. Assim, não é correto reduzir o acórdão embargado a 'tese do
AREsp (art. 1.042)' como se o objeto dos Embargos de Divergência fosse
apenas a incindibilidade do agravo em recurso especial. O objeto é o não
conhecimento do agravo regimental por suposta impugnação insuficiente/
'não concreta'.
(...)
O próprio paradigma (Corte Especial) explicita a distinção: a
obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos aplica- se ao
agravo em recurso especial contra inadmissão na origem, mas 'tal regra não
deve ser aplicada nas hipóteses de agravo
interposto
regimental/interno
contra decisões dos Ministros desta Corte', justamente porque, no STJ, 'pode
Documento eletrônico VDA55355399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: f9e8fe75-94c3-4ea2-a8d9-6c3e8c006ce4

ser reconhecida autonomia de fundamentos ou capítulos decisórios'. E, no
mesmo sentido, o paradigma registra que não incide a
ao
Súmula 182/STJ
agravo interno quando a decisão possui capítulos autônomos e algum deles
(e-STJ fls.
deixa de ser impugnado, sendo viável apreciar os demais"
)
450/452 .

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos expendidos nas razões do agravo interno são insuficientes
para autorizar a reforma da decisão atacada.
De fato, o acórdão embargado não conheceu do agravo regimental porque
o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial não foi
atacado.
No entanto, ao contrário do afirmado pelo agravante, a decisão de e-STJ fls.
possui apenas um fundamento, qual seja: a parte agravante deixou de
320/321
impugnar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial.
Dessa forma, a decisão monocrática ora agravada, que aplicou a
à espécie, está correta; o acórdão paradigma julgou no sentido
Súmula no 168/STJ
de que, no caso de agravo interno contra decisão monocrática de relator, a ausência
de impugnação de capítulo autônomo independente da decisão acarreta apenas a
preclusão da matéria não impugnada, mas se houver apenas um fundamento e este
não for atacado, é de rigor o óbice da Súmula no 182/STJ.
Esse é exatamente o caso do acórdão embargado, não conhecido porque o
único fundamento da decisão agravada não foi atacado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55355399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/03/2026 16:30:52
Código de Controle do Documento: f9e8fe75-94c3-4ea2-a8d9-6c3e8c006ce4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no AgRg nos EAREsp 3.060.595 / SP
Número Registro: 2025/0374283-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015789020238260559 22207692023
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOHNY MAIKON SANTOS REIS
ADVOGADO
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO
DA CONDIÇÃO DE MULHER
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHNY MAIKON SANTOS REIS
ADVOGADO : LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Documento eletrônico VDA56280125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:47
Código de Controle do Documento: 2702f5d8-aec5-4da3-b7a4-5c43b14afc0d

Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:47
Código de Controle do Documento: 2702f5d8-aec5-4da3-b7a4-5c43b14afc0d